Tribunal: TJSP
Processo: 2216321-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou em parte a impugnação. Inconformismo da executada. Alegada ilegitimidade passiva em razão da rescisão unilateral do contrato. Não cabimento. Agravado que passou a utilizar plano da Unimed Belo Horizonte. Cooperativas que integram uma rede de intercâmbio para cooperação em âmbito nacional. Decisão mantida. Recurso a que se nega

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou em parte a impugnação. Inconformismo da executada. Alegada ilegitimidade passiva em razão da rescisão unilateral do contrato. Não cabimento. Agravado que passou a utilizar plano da Unimed Belo Horizonte. Cooperativas que integram uma rede de intercâmbio para cooperação em âmbito nacional. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.